Tribunal: STF
Processo: ADC 23
Classe: ADC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-02
Data de publicação: 2015-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. LIMITES AO PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM PROPORÇÕES RELEVANTES. OMISSÃO NA ADI 2.359. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. ART. 14, III, DA LEI 9.868/99. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR.



    1. Acolher a pretensão da parte Agravante representaria converter a ação declaratória de constitucionalidade em embargos declaratórios opostos em face de decisão colegiada proferida em ação direta de inconstitucionalidade ou em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Precedente: ADC-MC 8, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ 04.04.2003.



    2. Os acórdãos acostados aos autos não possuem aptidão para comprovar a existência de dissídio judicial em proporções relevantes, para fins de ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.